Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-17.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002342-17.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA - CPF: 094.396.486-51 (APELANTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – ACADÊMICA DO CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DO FIES NO PERCENTUAL DE 98,13% – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –

REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso,
“a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”
. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA
em face de
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, ficando sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Ainda, julgou procedente a reconvenção, para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 19.902,00 (dezenove mil novecentos e dois reais), quantia que deverá ser atualizada com juros a partir da citação válida, no importe de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e correção monetária deve incidir pelo INPC, com o termo da contagem a partir da data do vencimento de cada prestação. (ID 172299537).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 172299538) alegando a ocorrência de omissão, ao argumento de que a fundamentação da sentença de improcedência se amparou em portarias que não se aplicam a hipótese dos autos, o qual foi rejeitado (ID 172299547).

Em suas razões recursais (ID 172299548), alega a apelante que a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES, aceitando desde o início que o pagamento seria realizado pelo Governo Federal na forma estabelecida contratualmente, motivo pelo qual eventual consequência financeira decorrente de desentendimentos com o próprio FNDE e a IES não podem ser repassados aos alunos que foram contemplados com o benefício do financiamento estudantil.

Aduz que a aplicação desvantajosa de alterações advindas de lei ou de resoluções à aluna implicaria em lhe impor ônus não previsto inicialmente em contratação originária.

Assevera que que há diferença de regras entre os alunos contratantes até 2016/2 e os contratos firmados a partir do 1º semestre de 2017, os quais estão submetidos a Resolução CG-FIES nº 22/2018 dispõe sobre as regras e regulamentos do teto vigente, motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente reformada já que o contrato da apelante é anterior à 2017/1.

Cita que ao ingressar na UNIVAG, o aluno efetua seu requerimento de matrícula e recebe orientação quanto ao procedimento para a contratação do FIES que após a análise, em sendo deferido o financiamento, é celebrado o contrato entre o aluno e o FNDE, no qual são estipuladas as regras contratuais e a modalidade do financiamento, o qual deve ser aditado todos os semestres para que sejam inseridos os valores da semestralidade, descontos e montante a ser financiado.

Menciona que a Portaria do MEC nº 10/2010, que dispõe sobre o procedimento para inscrição e contratação de financiamento estudantil determina em seu artigo 2º-A que é vedado às instituições de ensino superior participantes do FIES exigir pagamento de matrícula e de parcelas da semestralidade do estudante.

Defende, ainda, não ser possível aplicar ao presente caso a regra prevista no artigo 1º da Portaria Normativa do MEC nº 15/2011 que prevê o custeio das mensalidades pelos discentes em caso de ausência de repasse pelo FNDE, pois integralmente coberta a semestralidade pelo FIES no percentual de 98,13%.

Argumenta que não há que se falar em qualquer tipo de cobrança além do percentual não suportado pelo FIES porque um simples e-mail disparado por agentes do MEC à direção da IES não é capaz de tornar as cobranças excedentes legítimas, tampouco revogar uma portaria.

Sustenta que a suposta ilegalidade cometida pelo FNDE ao limitar o valor do financiamento não pode ser utilizada como argumento para legitimar as sanções pedagógicas que visam coagir os acadêmicos a pagar a diferença entre o montante financiado e a mensalidade estipulada pela IES, além de que até o presente momento não foram apresentadas planilhas que demonstrem a necessidade de impor uma das mensalidades mais caras do país.

Ressalta que os contratos que devem ser considerados para este caso são aqueles firmados em 24/06/2015 entre a IES e o aluno, e o contrato firmado em 02/09/2015 entre aluna e o Banco para aquisição de financiamento, pois à época o montante financiado correspondia aos critérios estabelecidos pela IES, ou seja, a apelante possuía cobertura de 98,13% (noventa e oito vírgula treze por cento) do valor líquido da semestralidade, sendo responsável pelo pagamento de apenas 1,87% (um vírgula oitenta e sete por cento).

Aponta que a IES fecha aos olhos para a situação dos alunos hipossuficientes de conhecimentos jurídicos de forma abusiva, contrariando contratos e legislações vigentes o país, não sendo possível admitir a tese de eventual “trava sistêmica”.

Relata que na transição de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017 não houve qualquer cobrança extra e nem impedimento de rematrícula, posto que não se vislumbra nenhuma razão lógica para que a apelante, pessoa mentalmente sã e capaz, ficasse procurando qualquer indício de pendências, sendo um absurdo a IES exigir que os alunos soubessem da existência do suposto repasse a menor se todo o procedimento de rematrícula é feito como se estivesse tudo quitado.

Aduz que exigir que cada aluno se dedique a buscar e se inteirar de cada portaria, decreto ou resolução que rege sobre alterações dos termos inicialmente contratados, sem que essa informação chegue a ele de forma “facilitada”, é o mesmo que exigir que todos façam primeiro o curso de Direito para depois ingressar no curso de Medicina.

Afirma que houve grave falha na prestação dos serviços por inexistir informação clara e precisa de que o valor financiado poderia ser reduzido a qualquer momento ou que a partir da publicação da Resolução nº 15/2018 seria instituído um “teto máximo” para os contratos de financiamento já vigentes, e que “poderia” haver valores a maior a serem custeados pelos alunos.

Ao final, expõe que o interesse monetário da IES não pode falar mais alto que o interesse coletivo e social dos acadêmicos quando pleiteiam a tutela jurisdicional para cursarem tranquilamente, protegidos do embate entre IES e FNDE, duelo este que não pode ferir aquele que é hipossuficiente e possui contrato com cobertura próxima a 100%.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença reforma julgando-se procedente a pretensão autoral para que:

a)

Seja declarado inexistente o débito de R$ 19.902,00 (dezenove mil novecentos e dois reais), bem como as demais cobranças eventualmente realizadas em virtude da origem ilícita do excedente aqui discutido;

b)

Seja devolvido o valor cobrado a maior, das demais mensalidades já pagas no valor de R$ 470,18 (quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos), que em dobro atinge a soma de R$ 940,36 (novecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), a título de ressarcimento pelo dano material; subsidiariamente, em sede de argumentação, pleiteia ao menos a devolução dos valores em sua forma simples, corrigidos e atualizados com juros de mora;

c)

Seja julgada improcedente a reconvenção ou na remota hipótese de vir a ser mantida a reconvenção apresentada, o que desde já não se espera, requer seja aplicada a Resolução nº 24/2018, para o parcelamento do que for julgado devido;

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma prevista nos artigos 79 e 80 do CPC/15, bem como ao pagamento dos honorários recursais na ação principal e na reconvenção (ID 172299550).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA
ajuizou a presente ação em face de
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
aduzindo, em síntese, ter sido aprovada para cursar a Graduação de Medicina, obtendo financiamento estudantil no percentual de 98,13%, porém ao emitir o boleto para pagamento do percentual de 1,87% foi surpreendida pela cobrança a maior referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, somando uma dívida de R$ 2.889,72 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), além da existência de uma débito vencido em 15/07/2016 no valor de R$ 4.939,98 (quatro mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) (ID 172299322).

Em sua inicial (ID 172299322) alegou, em síntese, não ter conseguido realizar sua rematrícula para o semestre letivo 2019/1 em razão da existência dos débitos que alega serem indevidos e diante da impossibilidade de resolução da questão de forma administrativa procedeu ao ajuizamento da presente demanda requerendo:

a)

A concessão da tutela de urgência para que a IES fosse compelida a suspender imediatamente a cobrança de qualquer valor acima do previsto no contrato do FIES, tendo em vista que a dívida até o momento do ajuizamento correspondia a quantia de R$ 13.495,98 (treze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), além de proceder a rematrícula e o aditamento do FIES até a conclusão do curso, não fosse o nome da apelante incluído no cadastro de inadimplentes, bem como não lhe fossem aplicadas sanções pedagógicas;

b)

No mérito, requereu a declaração de inexistência da dívida originária de R$ 13.495,98 (treze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos), bem como a de qualquer outro valor excedente ao percentual de 1,87%, a devolução em dobro do valor cobrado a maior no importe de R$ 940,36 (novecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), bem como a condenação da IES ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a o trâmite regular do processo, sobreveio a sentença de improcedência da ação principal e procedência da reconvenção, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.º 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021, verbis:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, tenho que para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão acerca da pretendida declaração de inexistência de débitos, a devolução do valor referente à suposta cobrança a maior e a prática de ato ilícito a ensejar a reparação civil, enseja a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça o montante efetivamente cobrado e recebido pela instituição de ensino e a alegada violação à legislação no tocante à suposta cobrança a maior.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil, especificamente no que se refere ao
quantum
financiado com recursos do governo federal e seu repasse à IES, evidente a necessidade de que o FNDE integre à lide no o polo passivo da demanda.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio formulado no precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa abaixo transcrita:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.º 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, em sendo a instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023